Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DESCARACTERIZADA. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do PJE n.o 0704722-07.2023.8.07.0019, que indeferiu a "objeção de não-executividade" apresentada pelo agravante. O agravante alega que não foi intimado da sentença; argumenta que compareceu à audiência de conciliação e que, ainda que não tenha apresentado a sua defesa, não deveria ter sido decretada a revelia. Requer a nulidade dos atos posteriores à sentença de mérito e, consequentemente, determinar a intimação do agravante para, querendo, interpor eventual recurso em face da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela deferida (ID 61301276). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Verifica-se dos autos que o agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/07/2023 (ID 166770743 - autos originais) e, devidamente intimado do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. Nos procedimentos submetidos ao rito da Lei no. 9.099/95, somente será considerado revel o demandado que não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (Art. 20). A ausência de contestação materializa a preclusão temporal e implica a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor.
4. Desse modo, tendo comparecimento o agravante, fica afastada o reconhecimento da revelia e seus efeitos, devendo a parte ser pessoalmente intimada dos atos processuais, conforme preconiza o art. 19 da Lei no. 9.099/95.
5. Nesse sentido, segue precedente da Turma Recursal: “[...] 4. Na hipótese de o réu comparecer à audiência de conciliação/instrução e julgamento, mas não oferecer contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, que, sem serem contestados, tornaram-se incontroversos, a menos que haja nos autos elementos que possam formar o convencimento em contrário (art. 341 do CPC). 5. A aplicação dos efeitos da revelia - considerando que a parte ré, no caso concreto, compareceu à audiência de conciliação designada (art. 20 da Lei no 9.099/95) - não pode ter por consequência a dispensa da intimação da parte condenada sobre a sentença. 6. A ausência de intimação da parte sobre a sentença condenatória configura cerceamento de defesa, considerando que o fato de a ré/embargante não ter sido intimada da sentença suprimiu desta a oportunidade de interpor recurso inominado, daí decorrente o prejuízo processual. [...]” (Acórdão 1838116, 07112500820238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: Acórdão 1877537, 07007623220248079000, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 14/06/2024. Publicado no DJE : 25/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, é indispensável que todos os atos processuais ocorridos após a sentença sejam nulos, devendo o processo retornar à origem para que seja notificada a agravante para, querendo, interpor recurso inominado contra a sentença, dando-se prosseguimento ao processo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para declarar nulos todos os atos processuais realizados após a sentença, incluindo o cumprimento de sentença, devendo o agravante ser intimado para, querendo, interpor recurso inominado.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.